Tribunal: TJBA
Processo: 8033378-87.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033378-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENILTON GERALDO PIRES Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. INAPLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, ocupando colocação fora do número de vagas originalmente ofertadas. A impetrante questiona a validade da convocação para exames pré-admissionais, realizada exclusivamente por Diário Oficial, sete meses após a homologação do certame, alegando violação de direito líquido e certo por ausência de notificação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve decadência para a impetração do mandado de segurança, em razão da alegação de inobservância do prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; (ii) analisar se a ausência de notificação pessoal para convocação dos candidatos remanescentes configura violação aos princípios da publicidade e razoabilidade, à luz da jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato impugnado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso concreto, a impetrante demonstrou que tomou ciência da convocação em 10/05/2023, e o mandado de segurança foi ajuizado em 11/07/2023, estando, portanto, respeitado o prazo legal. A jurisprudência do STJ exige a notificação pessoal do candidato apenas quando transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação subsequente. Todavia, no caso em exame, o transcurso de apenas sete meses entre a homologação e a convocação não caracteriza lapso temporal excessivo que justifique tal exigência. A convocação foi realizada em conformidade com o edital do certame, que previa a publicação no Diário Oficial como meio oficial de comunicação, sendo desnecessária a notificação pessoal em situações de lapso temporal curto. Ausência de violação ao direito líquido e certo da impetrante, uma vez que os atos administrativos questionados observam os princípios da legalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança conta-se a partir da ciência inequívoca do ato que se pretende impugnar, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. A notificação pessoal do candidato aprovado em concurso público é exigida somente nos casos em que há previsão editalícia ou considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação subsequente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC/2015, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 65.383/MT, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, DJe 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 501.581/RO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/08/2014, DJe 25/09/2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.183.567/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/09/2019, DJe 25/09/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033378-87.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante GENILTON GERALDO PIRES e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ambos vinculados ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .